Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-73.2018.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001015-73.2018.8.26.0222/50000, da Comarca de Guariba, em que é embargante
COMPLIMOVEIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMOVEIS, é embargado
IGREJA EVANG. MANANCIAL AGUAS DO TRONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
Voto no 44.888
2/6
VOTO No: 44.888
Embargos de Declaração Cível No 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
COMARCA: Guariba
Embargante: Complimoveis Consultoria e Planejamento de Imoveis
Embargado: Igreja Evang. Manancial Aguas do Trono
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de qualquer dos
vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. Pretensão infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para
aclarar obscuridade supostamente existente no v. acórdão de fls. 247/254, dos autos
digitais apensos.
Alegam a embargante que o decisum tornou incertos o
objeto e a forma de liquidação, já que não há possibilidade de autocomposição entre
as partes. Pretende a alienação judicial do bem, já que não tem condições de
comprar a construção erigida pela embargada e esta não pagará o valor do lote.
Dispensada a manifestação da parte contrária para
apresentação de contraminuta.
É o RELATÓRIO.
Na r. decisão embargada, esta C. Câmara manteve a
sentença que acolheu os pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse
formulados na inicial, condenando a embargante à restituição de 75% (setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
Voto no 44.888
3/6
cinco por cento) dos valores recebidos e ao pagamento de indenização pelas
benfeitorias erigidas no bem, reconhecido o direito de retenção da parte contrária
(fls. 247/254).
A recorrente alega obscuridade no seguinte trecho: “[...]
não há que se falar em inviabilidade da reparação pelas benfeitorias até que o
imóvel seja alienado mediante leilão judicial, visto que elas provocam à vendedora
enriquecimento balizado em patrimônio alheio, nada obstando, porém, acordo para
que a reparação seja promovida em momento posterior” (fl. 254).
Não há, porém, qualquer vício a ser eliminado nesta
seara.
Restou claramente definido que a embargada possui
direito de retenção lastreado no artigo 1.219 do Código Civil, impedindo a
reintegração de posse até que seja devidamente indenizada pelas benfeitorias
construídas no imóvel. Todavia, não há óbice à celebração de acordo para que a
reparação seja feita em momento posterior, o que, obviamente, depende da
exteriorização de vontade de ambos os litigantes.
Do mesmo modo, não há incerteza quanto à forma de
liquidação. A presente ação trata de rescisão contratual e de reintegração de posse,
não havendo discussão acerca da propriedade do bem. O pleito de alienação judicial
em sede de embargos extrapola o objeto da ação, tendo em vista que o contrato entre
as partes está desfeito e a transferência da posse determinada, desde que haja
pagamento da indenização.
Assim,
a
presente
insurgência
representa
mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
Voto no 44.888
4/6
insatisfação com o resultado do julgamento, o que se mostra insuficiente para o
manejo do recurso.
Embargos de declaração possuem natureza integrativa, e
não substitutiva, motivo pelo qual não podem ser utilizados para obter reexame da
causa, nem mesmo para fins de prequestionamento.
Sobre este ponto, já deixou assentado a Suprema Corte
que "Os embargos de declaração tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido (STJ, 4a Turma, REsp 1.757-SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo), o que não é o caso dos autos.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,
a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade
recursal só permite o reexame do acórdão embargado quando utilizada com o
específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão
ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
Voto no 44.888
5/6
quando a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão
ou contradição vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o
julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG
(AgRg) (Edcl), rel. Min. Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem pronunciado:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ
134/1296, rel. Min. Sydney Sanches).
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001015-73.2018.8.26.0222/50000
Voto no 44.888
6/6
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Havendo análise de todos os pontos controvertidos da
lide e enfrentamento de todos os argumentos recursais, eventuais embargos de
declaração manifestamente infundados poderão acarretar a condenação do
responsável por litigância de má-fé, com lastro na legislação processual atualmente
vigente.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator